Tribunal: TJMT
Processo: 1022757-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022757-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA BENICIO - CPF: 392.619.718-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ERROS DE PREMISSAS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO – OCORRÊNCIA – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Lado outro, verificando omissão quanto ao termo de quitação firmado pelo escritório de advocacia, de rigor o saneamento do vício, sem atribuição de caráter infringente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1022757-93.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 259052199 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelas partes contra a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia.

Em suas razões, aduz que o acórdão partiu de premissas equivocadas a respeito: (i) da existência e consequente interpretação das cláusulas que previam a remuneração do escritório Galera Mari ao longo da relação de prestação de serviços, visto que existe disposição contratual a respeito do arbitramento de honorários, sendo aplicável a cláusula de foro estabelecida e já tendo sido o escritório remunerado ao longo da prestação do serviço (ii) das razões que ensejaram a rescisão contratual, que, em verdade, foi motivada pela má prestação dos serviços de advocacia, visto que, a do longo período de atuação a frente dos processos, nenhum valor foi recuperado.

Alega, ainda, omissão quanto ao termo de quitação firmado pelo escritório de advocacia acerca de seus honorários, o qual levou à improcedência de sua pretensão em demandas semelhantes.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 262961752.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 259052199 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelas partes contra a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso, a despeito da alegação de adoção de premissas equivocadas pelo acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca dos honorários advocatícios devidos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A propósito, reproduzo os trechos do aresto que analisaram e rejeitaram os argumentos deduzidos pelo ora Embargante:

"
No que se refere a existência de cláusula de eleição de foro, elegendo a Comarca de Osasco/SP para dirimir as questões inerentes ao contrato de prestação de serviços discutido nos autos, entende a jurisprudência ser possível sua relativização quando não há qualquer prejuízo de acesso à Justiça da parte demandada, hipótese dos autos, uma vez que a Instituição Financeira possui representação jurídica em todo o território nacional.

Ademais, considerando que a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, de arbitramento de honorários por, justamente, inexistir no contrato cláusula específica, prevalece à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

(...)

A seu turno, pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demanda judicial até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, não há falar na falta de interesse de agir, sendo certo que as alegações do Banco Apelante nesse sentido, voltadas à inobservância das disposições contratuais, trata-se, em verdade, da matéria meritória.

(...)

Neste particular, como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então
”.

Como se vê, as alegações do Recorrente, nos pontos em questão, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por outro lado, verifica-se que o acórdão, de fato, incorreu em omissão quanto ao termo de quitação invocado pela Instituição Financeira, razão pela qual passo a sanar o vício.

No ponto, cumpre anotar que a lide tem por objeto o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho até então realizado, após o advogado ser impedido de conclui-los em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato
ad exitum
, remuneração esta que o próprio Banco Embargante afirma não ter efetuado ao argumento de que as condições de pagamento não haviam se implementado.

Nesse cenário, não há como se concluir que o termo de quitação apresentado pela Instituição Financeira, que sequer indica a que processos ou serviços se referem, possa ser considerado hábil a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos, tal qual vem decidindo a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT
. (...) (N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
(destaquei)

Cabe acrescentar, ainda, que o entendimento desta Relatora proferido no julgamento do apelo n. 1010378-23.2022.8.11.0041 e invocado nas razões dos aclaratórios já foi revisto (vide o julgamento dos aclaratórios, em novembro de 2024, no RAC 1038196-47.2022.8.11.0041), de forma que a alegação não mais socorre o Embargante.

Por derradeiro, cabe esclarecer que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios apenas sanar a omissão acima indicada, sem atribuição de caráter infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025